Tribunal: TJPA
Processo: 0014774-51.2008.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS â DOSIMETRIA DA PENA â REFORMA PARCIAL â CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP AVALIADAS DESFAVORÃVEIS COMUNS Ã ESPÃCIE NÃO SERVEM PARA MAJORAR A PENA-BASE â CONSEQUÃNCIAS; MOTIVOS E COMPORTAMENTO DAS VÃTIMAS AFASTADOS â PENA CORPORAL QUE SE IGUALA A ESTIPULADA NA SENTENÃA, TORNANO-SE PROPORCIONAL A MULTA-TIPO â NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO PACÃFICO DESTA CORTE, A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÃU NÃO AFASTA A IMPOSIÃÃO DA PENA DE MULTA, INEXISTINDO PREVISÃO LEGAL DE ISENÃÃO DO PRECEITO SECUNDÃRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. PRECEDENTE DO STJ â NA OCASIÃO DO RECOLHIMENTO DA MULTA PERANTE O D. JUÃZO DE DIREITO DAS EXECUÃÃES PENAIS, SERÃ POSSÃVEL AVALIAR A SITUAÃÃO FINANCEIRA DO APELANTE, NA ALTURA, NO INTUITO DE UMA EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÃRIA DO PAGAMENTO â APELO PARCIALMENTE PROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0014774-51.2008.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WILLIB CARLAY BARREIROS DE LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP AVALIADAS DESFAVORÁVEIS COMUNS À ESPÉCIE NÃO SERVEM PARA MAJORAR A PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS; MOTIVOS E COMPORTAMENTO DAS VÍTIMAS AFASTADOS - PENA CORPORAL QUE SE IGUALA A ESTIPULADA NA SENTENÇA, TORNANO-SE PROPORCIONAL A MULTA-TIPO - NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTA CORTE, A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO RÉU NÃO AFASTA A IMPOSIÇÃO DA PENA DE MULTA, INEXISTINDO PREVISÃO LEGAL DE ISENÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. PRECEDENTE DO STJ - NA OCASIÃO DO RECOLHIMENTO DA MULTA PERANTE O D. JUÍZO DE DIREITO DAS EXECUÇÕES PENAIS, SERÁ POSSÍVEL AVALIAR A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE, NA ALTURA, NO INTUITO DE UMA EVENTUAL POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0014774-51.2008.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: WILLIB CARLAY BARREIROS DE LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - WILLIB CARLAY BARREIROS DE LIMA, qualificado nos autos, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 20 (vinte) dias-multa, incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II c/c o 14, II, do Código Penal.

Detraída a pena, restou a cumprir ainda 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão. (fls. 194-205).

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...)
no dia 28 de setembro de 2008, por volta das 22:15 horas, os acusados tomaram de assalto as vítimas quando estas caminhavam pela via pública, juntamente com um amigo, os réus desceram de uma motocicleta e fingindo estarem armados, portanto uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo duas bolsas, contendo documentos pessoais, cartão de crédito, máquina digital e dinheiro, empreendendo fuga em seguida. Ocorre que passou uma viatura policial pelo local e após o alerta das vítimas saiu em perseguição conseguindo prender os acusados na posse das res furtiva
. (...)¿. Sic - fl. 195.

A materialidade do delito consta dos elementos do Inquérito Policial.

Denunciados e regularmente processados, restaram condenados o apelante e seu comparsa Carlos Eduardo Lima Pinto.

No entanto, a defesa de CARLOS EDUARDO pediu à fl. 213 a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, tendo em vista que a menoridade reduz da metade o prazo prescricional, invocando o art. 115 do CP. Às fls. 216-217, a julgadora, acolhendo o pedido e extinguiu a punibilidade pela prescrição.

O réu WILLIB CARLAY, inconformado com a condenação, apelou impugnando exclusivamente a dosimetria da pena, rechaçando a avaliação das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pela insuficiência de prova que demonstre a sua culpabilidade pedindo a pena-base no mínimo legal.

Por fim, requer o provimento do recurso para a revisão da dosimetria da pena e a isenção, ainda que momentânea, da pena de multa, por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento, inclusive é réu pobre, economicamente vulnerável e patrocinado pela Defensoria Pública; caso não haja provimento, pede o prequestionamento da matéria para fim de eventual manejo de recurso à instância superior. (fls. 219-224).

Contrarrazões às fls. 225-228 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 02 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por WILLIB CARLAY BARREIROS DE LIMA.

Autoria e materialidade do delito demonstram-se incontroversas nos autos.

O apelante impugna somente a DOSIMETRIA DA PENA pedindo a sua revisão, bem como a isenção, ainda que momentânea, do pagamento da multa, em razão de sua hipossuficiência.

A sentença apelada assim dosou a pena do apelante:

¿(...)
Observando as diretrizes do artigo 68 da Lei Penal, artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, e atendendo as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Diploma Legal, passo a dosar a pena primeiramente ao réu Willib Carlay Barreiros de Lima, como segue: (§) Atentando para as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando a
culpabilidade
como normal ao tipo penal em vista da ausência de qualquer outra conduta extra penal relevante, as
consequências do crime
e prejuízo para a vítima, já que a res furtiva foi recuperada em sua totalidade as tenho como mínimas; considerando que a prática delituosa denota premeditação, e ousadia do meliante; considerando o grau de reprovabilidade e risco às pessoas e patrimônio que essa conduta apresenta em nossa sociedade; considerando, por sua vez que os
antecedentes criminais
constantes em Certidão de fl. 193 contam em seu favor, o
motivo do crime
foi o lucro fácil; o
comportamento da vítima
em nada ter influenciado para a prática delitiva e que o
comportamento social e a personalidade
não têm avaliação, considero as
circunstâncias
favoráveis, motivo, considerando os caracteres da pena fixo-a em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa, no percentual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, deixando de isentá-lo do pagamento por entender a obrigatoriedade de sua fixação por este juízo, em face deste valor apresentar natureza de pena. (§) Verificando a inexistência de circunstâncias agravante, previstas no artigo 61, do CPB, deixo de aplicar este dispositivo. (§) Considerando que o réu confessou espontaneamente a autoria em Juízo, é imprescindível reconhecer e aplicar a
atenuante do inciso III, alínea d, do artigo 65, do CPB
, de modo que atenuo a pena em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias multa, tornando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias multa. Considerando ainda a incidência no caso concreto da majorante do
concurso de agentes
, previsto no inciso II, do artigo 157, do CPB, majoro a pena no mínimo legal em 1/3 (um terço), tornando-a em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 56 (cinquenta e seis) dias multa. (§) Em vista do delito restar configurado na
modalidade tentada
, conforme previsão do artigo 14, inciso II, do CPB,
diminuo
a pena em 1/2 (metade), tornando-a em definitiva, concreta e final em 02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida em ABERTO, conforme preceitua o artigo 33, §2º, inciso c, do Código Penal Brasileiro e 20 (VINTE) DIAS-MULTA. (§) Considerando que o acusado foi preso em 28.09.2008 e solto em 21.10.2008, consta-se que o condenado ficou preso por 23 (vinte e três) dias, de modo que se houvesse neste momento a
detração penal
, restaria cumprir 02 (dois) anos, 07 (sete) mês e 27 (vinte e sete) dias, pena esta que ainda seria compatível como regime prisional imposto. Desta forma mantenho o regime aberto como sendo o inicial de cumprimento da pena.
(...)¿. Sic - fls. 202-203.

A pena cominada em abstrato é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Na primeira fase, foram valoradas desfavoráveis apenas as consequências do crime que a julgadora as teve como mínimas, mas teve, acenando o risco que a conduta se apresenta à pessoa e ao patrimônio; os motivos do crime e o comportamento das vítimas, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Todavia, para um crime de tentativa de roubo, as consequências que, no caso, sequer houve subtração, não excedem do que se espera para este delito tentado e os motivos do crime de obter lucro fácil que, aliás, nem obteve, são normais à espécie.

A respeito da matéria:
A dosimetria deve ser refeita considerando-se, somente, as circunstâncias do crime como desfavoráveis. Afasta-se, ante a ocorrência de manifesta ilegalidade, a consideração desfavorável da culpabilidade, como elemento integrante da estrutura do crime, e a motivação do crime, pois o lucro fácil é inerente ao roubo. As
consequências do crime, por sua vez, foram consideradas normais para a espécie, de modo que desconstituição do julgado, neste ponto, esbarraria na Súmula 7/STJ. (...) (STJ - REsp 1414303/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014).

O comportamento da vítima nunca é desfavorável ao réu, por força do verbete da Súmula 18 deste TJE/PA que estabelece:
O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
.

Com isso, torna-se imperioso afastar estas circunstâncias judiciais (consequências, motivos e comportamento da vítima) como desfavoráveis, porque não servem para majorar a pena-base, razão por que se fixa no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (de) dias-multa.

Na segunda fase, a julgadora reconheceu a atenuante do inciso III, alínea
d,
do artigo 65, do CP, que se mantém; todavia, com o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, impõe-se o enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, impossibilitando a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase.

Na terceira fase, mantida a causa de aumento pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP), a sanção foi majorada em 1/3 (um terço), fixando-se agora em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em vista do delito ter sido na modalidade tentada, conforme previsão do artigo 14, inciso II, do CPB, a julgadora diminuiu a pena em 1/2 (metade) e, não se discute que o
iter criminis
foi praticamente quase a consumação do ponto de vista do Juízo porque, convenhamos, houve a inversão da posse por breve minuto, mas o recurso e da defesa, de modo que se tornou a pena definitiva, concreta e final em
02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 06 (SEIS) DIAS-MULTA
, sem prejuízo da detração.

Por certo a pena corporal acabou sendo a mesma estipulada na sentença e a multa-tipo, tornou-se proporcional, conforme orientação jurisprudencial:
1. (...) 2. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/11/2018).

Em relação à isenção do pagamento da multa-tipo, não há amparo legal para tal deferimento, e só na ocasião de seu recolhimento perante o d. Juízo de Direito das Execuções Penais, será possível avaliar a situação financeira do apelante no intuito de uma eventual suspensão temporária do pagamento.

A respeito da matéria:
No que tange à violação ao art. 60 do CP, "(...) nos termos do entendimento pacífico desta Corte, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

O regime inicial de cumprimento da pena é o
ABERTO
, conforme preceitua o artigo 33, §2º, inciso
c
, do CP.

Pelo exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, somente para alterar a pena-base, nos termos enunciados, dando por prequestionada a matéria e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿lance-se no rol dos culpados o nome dos culpados¿ (fl. 204), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 27 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApWillib